Tribunal: TJDFT
Processo: 0750003-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a existência de ação rescisória não é suficiente para obstar a execução do título judicial transitado em julgado, salvo se houver decisão cautelar específica na referida demanda. O agravante sustenta a inexigibilidade do título exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória, bem como à alegada inexigibilidade do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera propositura de ação rescisória não impede a execução da sentença transitada em julgado, salvo se houver concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso.
4. No que tange à inexigibilidade do título exequendo, o artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil condiciona tal reconhecimento à existência de decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha declarado a inconstitucionalidade da norma antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
5. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência dominante, a qual refuta a possibilidade de suspensão automática da execução em razão de ação rescisória, necessitando de decisão cautelar específica do juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo se houver decisão cautelar específica deferindo a suspensão. 2. A inexigibilidade do título executivo judicial apenas pode ser reconhecida nos termos do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 313, V, "a", art. 535, § 5o e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967667, 0744222-06.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 18/02/2025, publicado no DJe em 21/02/2025.